Tribunal: TJDFT
Processo: 0031793-76.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DOS AUTORES. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Nas sentença proferidas na constância do Código de Processo Civil de 1973, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo o regramento vigente ao tempo da sua prolação, conforme preconiza o princípio tempus regit actum.
2. Na ausência de condenação, impõe-se a aplicação do disposto no art. 20, § 4o, do CPC, observando-se os critérios dispostos nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do art. 20, § 3o, do CPC, ou seja, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a conclusão do serviço.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.